Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-93.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000100-93.2013.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: AMAURI NUNES RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS ALVES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
TENTADO
: ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL
(
CP
)
.

SÚPLICA DE
DES
PRONÚNCIA OU DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA

LEVE
.
IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. INDICATIVOS DE QUE A CONDUTA DO PRONUNCIADO FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU DE QUE A AGENTE, AO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, INCISO I, DO CP. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR IRREFUTAVELMENTE A CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0000100-93.2013.8.05.0224
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, tendo como
Recorrente
AMAURI NUNES RIBEIRO
e como
Recorrido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora